Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706115-40.2022.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Tais Reis Borges Apelada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Tais Reis Borges (Id. 54946652) contra a sentença (Id. 54946644) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido improcedente. Aduz que a recorrida tem efetuado descontos diretamente em sua conta bancária e em folha de pagamento, o que compromete mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração mensal. Sustenta que no mês de novembro de 2022 houve o comprometimento integral de seus proventos. A esse respeito, no entanto, deixou de apresentar documentos que atestam a renda mensal recebida no cargo de servidora pública do Distrito Federal nos meses de novembro e dezembro. Feitas essas considerações, promova a recorrente a juntada, aos autos, de seus contracheques relativos aos últimos 3 (três) meses, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator